Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 3o, CAPUT, DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). NÃO INCIDÊNCIA. § 1o DESSE ARTIGO. VIGÊNCIA DO SOBRESTAMENTO QUANDO O PROCESSO DE EXECUÇÃO ESTAVA SUSPENSO NA FORMA DO ARTIGO 921, INCISO III E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INICIADA POSTERIORMENTE E CONSUMADA. VALIDADA A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO DILIGENTE. REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS DE BENS. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3o, caput.
2. A suspensão da prescrição prevista no artigo 3o, caput, da Lei n. 14.010/2020, no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, nos termos do § 1o desse artigo, não se aplica ao processo de execução já suspenso com fulcro no artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Iniciada a prescrição intercorrente apenas depois da consumação do período de suspensão processual e da prescrição determinado com fulcro no artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, não se soma à contagem do seu prazo o interregno de suspensão da prescrição previsto pelo artigo 3o, caput, da Lei n. 14.010/2020, consumado integralmente antes de sua deflagração.
3. O exame do pleito recursal de que o exequente atuou diligentemente no processo de execução e de que devem ser renovadas as pesquisas na tentativa de localização de bens penhoráveis dos executados ficou prejudicado com a manutenção do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente, tornando-se inútil e desnecessária a apreciação dessa questão pelo colegiado recursal.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados.